Tribunal: CARF
Processo: 10980.724042/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A DRJ fez uma análise dos elementos de prova apresentados, dentro do que entendia necessário à sua convicção. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões ou fundamentos de defesa.
INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS. DESCONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Deve ser mantida a glosa de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL nas hipóteses de incorporação às avessas, quando uma empresa deficitária, com patrimônio líquido reduzido, com o intuito de redução de pagamento de tributos, incorpora uma empresa lucrativa, com patrimônio líquido maior que sua incorporadora, e na sequência passa a ser administrada pela incorporada; e quando sobram como atividades apenas aquelas da incorporada.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor da estimativa mensal que deixou de ser declarada/paga.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. Súmula CARF n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no vencimento. Súmula CARF n° 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724042/2018-34
ACÓRDÃO
1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENCODERMA INSTITUIÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE
COSMÉTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES
SUSCITADAS PELA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A DRJ fez uma análise dos elementos de prova apresentados, dentro do
que entendia necessário à sua convicção. Ademais, é firme a jurisprudência
do STJ no sentido de que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as
razões ou fundamentos de defesa.
INCORPORAÇÃO
ÀS
AVESSAS.
DESCONSIDERAÇÃO
PARA
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Deve ser mantida a glosa de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL nas
hipóteses de incorporação às avessas, quando uma empresa deficitária,
com patrimônio líquido reduzido, com o intuito de redução de pagamento
de tributos, incorpora uma empresa lucrativa, com patrimônio líquido
maior que sua incorporadora, e na sequência passa a ser administrada pela
incorporada; e quando sobram como atividades apenas aquelas da
incorporada.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 50%
(cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor da estimativa
mensal que deixou de ser declarada/paga.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
2
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas
hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu. Súmula CARF n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do
art. 161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago
correm juros de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito
tributário sobre ela também necessariamente incide os juros de mora na
medida em que também não é paga no vencimento. Súmula CARF n° 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para rejeitar as preliminares e, no mérito, por voto de qualidade dar parcial
provimento ao recurso, mantendo a multa qualificada com redução ao percentual de 100% por
aplicação da Lei n° 14.689, de 2023. Vencidos os conselheiros Alberto Pinto de Souza Júnior,
Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, que votaram por dar provimento
ao recurso, no mérito. Por voto de qualidade também foi mantida a multa isolada. Vencidos os
conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
que votaram por seu cancelamento.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus Ferreira Azevedo,
Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
negou provimento à impugnação apresentada contra autos de infração de IRPJ – Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com acréscimos legais
de multa de ofício, qualificada, e juros de mora, apurados com base na taxa SELIC. Também foi
lançada multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal.
I - DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com a fiscalização, a contribuinte fiscalizada, Cencoderma Instituição de
Pesquisa e Desenvolvimento de Cosméticos Ltda. – doravante Cencoderma, anteriormente
denominada Skingen Laboratório e Farmácia Ltda. – doravante Skingen, teria aproveitado
indevidamente de prejuízos fiscais, para redução da base de cálculo dos tributos em questão, em
função de incorporação às avessas, considerada simulada.
1. Dos fatos apurados pela fiscalização
A fiscalizada, em 1o de novembro de 2013, incorporou formalmente a empresa
Ladecom – Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Cosméticos Ltda. – doravante Ladecom,
empresa do mesmo grupo econômico. Importante registrar que a fiscalizada mantinha registrados
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL que, após a incorporação passaram a ser utilizados,
mediante compensação, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A fiscalização afirma que alguns setores da imprensa noticiaram que, ainda em maio
de 2013, a Skingen havia encerrado suas atividades. A partir desse mês, mediante sucessivas
alterações de Contrato Social, a empresa alterou seu endereço para o mesmo endereço da
Ladecom, passou a exercer as mesmas atividades, além de alterar sua composição societária para
a mesma da Ladecom.
Assim, em 1° de novembro de 2013, a pretexto de juntar empresas com mesmos
sócios e atividades, a Skingen, empresa deficitária, incorporou a Ladecom, empresa altamente
lucrativa e muito maior tanto em número de empregados quanto em receita e lucratividade,
alterando seu nome para Cencoderma. A partir de então, os empregados da Ladecom passaram
para a Cencoderma e a atividade da Ladecom passou a ser exercida pela Cencoderma, ou seja, a
Ladecom continuou todas as suas atividades, com os mesmos empregados e no mesmo endereço,
apenas com o nome de CENCODERMA.
A partir da situação verificada, a fiscalização concluiu que o ocorrido, na prática,
teria sido a incorporação da Skingem (atual Cencoderma) pela Ladecom. Portanto, para a
fiscalização, a incorporação às avessas teria sido simulada e seu motivo teria sido o
aproveitamento de prejuízos fiscais acumulados e bases negativas de CSLL acumuladas, que caso a
Ladecom incorporasse a Skingen/Cencoderma, não poderiam ser utilizados, por vedação legal, nos
termos do art. 33 do Decreto-lei n° 2.341, de 1987.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
4
Para corroboração de sua conclusão, a fiscalização observou que:
(a) as empresas Skingen/Cendoerma e Ladecom são pertencentes ao mesmo grupo
econômico;
(b) o Patrimônio Líquido da Ladecom (formalmente incorporada) era quase 6 (seis)
vezes superior ao da Skingen/Cencoderma (formalmente, incorporadora); e
(c) a própria apresentação das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ da Ladecom, referentes ao ano-calendário de 2013, foi confusa:
- em 26/12/2013, apresentou DIPJ original, informando ter sido incorporada em
01/11/2013;
- em 13/03/2014, apresentou DIPJ retificadora, informando ter incorporada outra
empresa em 01/11/2013; e
- finalmente, em 25/06/2014, apresentou nova DIPJ retificadora, informando ter
sido incorporada em 01/11/2013.
A fiscalização também afirma que, após a incorporação:
(a) as atividades exercidas pela Cencoderma eram as mesmas da Ladecom;
(b) os endereços da sede e da filial da Cencoderma eram os mesmos da Ladecom;
(c) os empregados da Cencoderma eram os mesmos da Ladecom;
(d) atividades anteriormente realizadas pela Skingen/Cencoderma deixaram de ser
exercidas;
(e) as antigas sede e filial da Skingen/Cencoderma deixaram de existir; e
(f) a maior parte dos empregados da Skingen/Cencoderma foi demitida.
2. Das infrações imputadas à contribuinte
Em face da situação verificada, foram glosadas as compensações de prejuízos fiscais
e bases de cálculo negativas de CSLL, pela fiscalizada. Com isso, foi realizado o recálculo do IRPJ e
da CSLL dos períodos fiscalizados, para exigência da diferença, com os acréscimos legais de multa
de ofício e juros de mora.
Por consequência das glosas realizadas, foi verificada insuficiência de recolhimentos
de adiantamentos mensais, por estimativa. Por essa razão, também foi lançada a multa isolada
prevista no art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996.
A multa de ofício foi qualificada pela fiscalização, com base no que dispõe o art. 44,
§1°, da Lei n° 9.430, de27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
por entender que a operação de incorporação às avessas teria sido simulada, mediante a
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
5
realização de diversas operações em dissonância com a realidade, com a intenção auferir
benefício de ordem fiscal.
3. Da impugnação e da decisão recorrida
Cientificado do lançamento, a autuada apresentou impugnação, requerendo o
reconhecimento da nulidade dos autos de infração ou sua improcedência. Subsidiariamente,
pediu a desqualificação de multa de ofício e o cancelamento da multa isolada e dos juros de mora.
Todavia, conforme já relatado, a decisão de primeira instância julgou improcedente
a impugnação, para manutenção da integralidade do crédito tributário lançado.
II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a autuada apresentou o presente recurso voluntário, requerendo,
alternativamente: (a) anulação do acórdão recorrido, (b) nulidade dos autos de infração e (c)
cancelamento dos autos de infração. Subsidiariamente, pede (a) cancelamento do auto de
infração de CSLL, (b) desqualificação da multa de ofício, (c) cancelamento dos juros sobre a multa
e (d) cancelamento da multa isolada.
Após a apresentação de uma síntese da autuação e da decisão recorrida, passa a
suas alegações recursais. O recurso está estruturado, basicamente, em três pontos: (a) nulidade
do acórdão recorrido, (b) necessidade de reforma do acórdão recorrido e (c) razões de direito,
relativas ao lançamento. A seguir, encontram-se resumidamente relatadas as razões recursais.
1. Nulidade do acórdão recorrido
Alega, a autuada, que o acórdão recorrido não teria considerado todos os
argumentos fáticos e jurídicos expostos na impugnação. Argumenta que teria trazido elementos
que afastariam a incorporação às avessas a ela atribuída, destacando a existência de propósito
negocial para as operações societárias realizadas.
Especificamente, alega que a Skingen/Cencoderma teria obtido amplo sucesso em
seu campo científico, diferentemente do campo de venda no varejo. Argumenta que tal
problema, de vendas, é que teria levado o grupo a descontinuar esse ramo de negócio, mantendo
o setor científico. Aduz que a parte negocial da Ladecom, por outro lado, sempre teria mantido
resultados positivos. Conclui, assim, que seria válida e necessária a incorporação ocorrida, pela
junção dos campos científico e negocial de cada uma das empresas.
Também alega que o aspecto científico justificaria o propósito negocial da operação
societária. Argumenta ter juntado diversos trabalhos científicos produzidos no laboratório próprio
da Skigen – doravante Labim, em 2013. Aduz que esse Labim demandava procedimentos próprios
de registro e autorização de funcionamento, inclusive uma Licença da Polícia Federal – PF em
razão do controle e manuseamento de produtos químicos em território nacional. Entende que
caso a Ladecom fosse a incorporadora, seriam necessários trâmites burocráticos junto a essas
autoridades de controle.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
6
Defende que a decisão recorrida não teria se debruçado adequadamente sobre tais
argumentos e provas, limitando-se a reproduzir o entendimento do Termo de Verificação Fiscal,
prejudicando seu direito de defesa. Conclui, assim, pela ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, e 150, I, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 – CF88, e pela nulidade da decisão
recorrida.
2. Reforma do acórdão recorrido
Neste ponto, a autuada apresenta elementos de mérito que, entende, ser
suficientes para a reforma do acórdão recorrido.
Nesse sentido, reitera a alegação de que o aspecto científico validaria o propósito
negocial da incorporação realizada, referindo diversos trabalhos científicos produzidos pelo Labim,
em 2013. Com isso, entende afastar a conclusão da fiscalização, de que após a incorporação
somente as atividades da Ladecom teriam permanecido ativas. Aduz a inexistência de
documentos que comprovassem a simulação e ou a fraude, argumentando que, nos autos, haveria
apenas acusações infundadas.
Alega que a decisão recorrida teria deixado de apreciar a questão da nulidade do
lançamento da CSLL. Sobre o tema, defende a ausência de vedação expressa para o
aproveitamento de base de cálculo negativa acumulada, registrada pela incorporada, por sua
sucessora / incorporadora.
Aponta que a decisão recorrida teria afastado a aplicação do art. 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, sob o fundamento de que o engendramento
supostamente praticado pela Recorrente nunca foi permitido no ordenamento jurídico. Alega,
entretanto, que não teriam sido trazidos elementos jurídicos que pudessem comprovar a
simulação. Argumenta que, tendo sido a operação societária realizada e publicizada, não se
poderia deixar de aplicar o entendimento jurisprudencial vigente à época (2013 e 2015),
resultando na improcedência do lançamento.
Em seguida, refere a inexistência da análise adequada das alegações da
impugnação:
(a) nulidade do lançamento, pela impossibilidade lógica de enquadrar a autuada
como incorporada que, portanto, estaria extinta, sem indicação de responsabilização por
sucessão, gerando uma contradição interna;
(b) nulidade do lançamento da CSLL, pela inexistência de sua indicação no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF;
(c) improcedência da qualificação da multa, por ausência de simulação ou fraude;
(d) improcedência da multa por confiscatoriedade;
(e) improcedência dos juros sobre a multa; e
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
7
(f) improcedência parcial da multa isolada, por desconsideração de créditos que
teriam de ser aproveitados, em razão da utilização de prejuízos fiscais.
3. Razões de direito alegadas
Neste ponto, a autuada reitera os argumentos expostos em sua impugnação,
referentes à: (a) nulidade da autuação, (b) nulidade do lançamento de CSLL e (c) improcedência da
autuação.
(a) nulidade da autuação
Afirma que, do ponto de vista fático, a Skingen/Cencoderma aproveitou seus
próprios prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, por ser a incorporadora da Ladecom.
Argumenta que a incidência do art. 33 do Decreto-lei n° 2.341, de 1987, somente seria possível se
a incorporadora fosse a Ladecom. Assim, repete a alegação de nulidade do lançamento, por
incoerência lógica, argumentando que a única fórmula jurídica aceitável seria a eventual
atribuição de responsabilização, por sucessão, à autuada, nos termos do art. 132 da Lei n° 5.172,
de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. Sobre a nulidade do lançamento, cita decisões
administrativas e judiciais.
(b) nulidade do lançamento de CSLL
Alega que a Portaria RFB n° 6.478, de 2017, que regulamenta o TDPF, seria objetiva
e clara, determinando a exata indicação do tributo objeto do procedimento fiscal a ser executado.
Argumenta que, no caso, o IRPJ seria o único tributo indicado, porém, teriam sido lançados autos
de infração de IRPJ e de CSLL. Conclui, assim, que o lançamento da CSLL seria nulo.
Defende a inaplicabilidade do disposto no art. 8o da portaria, entendendo que a
CSLL não seria um tributo reflexo do IRPJ, por ter legislação e sistemática de apuração e
recolhimento próprios.
(c) improcedência da autuação
Neste ponto, a autuada repete os seguintes tópicos, antes trazidos em sua
impugnação, relativos à: (a) aspectos fáticos das operações ocorridas, (b) propósito negocial da
incorporação, (c) aplicação da LINDB aos fatos ocorridos, (d) necessidade de preservação da
liberdade de agir dos contribuintes, (e) Improcedência do lançamento de CSLL, (f) improcedência
da qualificação da multa, (g) inexigibilidade de juros sobre a multa e (h) improcedência da multa
isolada.
Aspectos fáticos
Com relação aos aspectos fáticos, afirma que todas as informações e documentos
utilizados pela autoridade fiscal estavam devidamente declarados e registrados. Também afirma
que, durante a fiscalização, não teve a oportunidade de justificar a operação societária realizada e
apresentar seu propósito negocial, procedendo ao lançamento por meio de versão unilateral dos
fatos e atos jurídicos, em interpretação que considera incompleta e restrita.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
8
Em seguida, sintetiza as considerações externadas no Termo de Verificação Fiscal.
(a) Com relação à movimentação de trabalhadores:
- a Skingen/Cencoderma tinha 50 empregados em fevereiro de 2013, 24 em março,
22 em abril e, em novembro, recebeu os empregados da Ladecom, passando a um total de 264
empregados;
- a Ladecom tinha 245 empregados em outubro de 2013, dos quais 230 migraram
para a Skingen/Cencoderma.
(b) Com relação à alteração de endereço da sede e de filiais:
- a Skingen/Cencoderma, em agosto de 2013, mudou sua sede e a primeira filial
para o mesmo endereço da Ladecom, porém manteve sua segunda filial, na Rua Pedro Viriato
Parigot de Souza, no 5.300, sala 210, bairro Campo Comprido, Curitiba/PR.
(c) com relação à alteração de composição societária:
- em agosto de 2013, a Skingen/Cencoderma tinha, como quadro societário – G&K
Holding Ltda. (54,35%), Miguel Gellert Krigsner (36,52%) e Artur Noemio Grynbaum (9,13%);
- em agosto de 2013, com a saída da sócia Cálamo Distribuidora de Produtos de
Beleza S/A, a Ladecom passou a ter o seguinte quadro societário - G&K Holding Ltda. (99%),
Miguel Gellert Krigsner (0,8%) e Artur Noemio Grynbaum (0,2%).
(d) alteração das atividades previstas no Contrato Social:
- a Ladecom, no início de 2013, tinha como objeto social: a) Pesquisa e
desenvolvimento nas áreas de biologia, bioquímica, farmácia e ciências conexas; e b) Realização
de testes e análise técnica nas áreas de biologia, bioquímica e farmácia.
- a Skingen, em julho/2013, passou a ter somente as atividades de: a) Realização de
testes, análises clínicas e laboratoriais com a utilização de amostras biológicas de seres humanos a
fim de oferecer, através de laudos técnicos, apoio diagnóstico e terapêutico; b) Realização de
testes e análise técnica nas áreas de biologia, bioquímica e farmácia; e c) Pesquisa e
desenvolvimento nas áreas de biologia, bioquímica, farmácia e ciências conexas.
Insurge-se contra o fato de que a mídia teria noticiado que o encerramento das
atividades da Skingen em março de 2013, concluindo pela existência de propósito negocial,
esclarecendo os respectivos motivos no tópico seguinte.
Propósito negocial
Reafirma que a autuação estaria embasada em interpretação incompleta e
enviesada. Alega a necessidade de consideração de todos os elementos fáticos, jurídicos,
societários, tributários, econômicos e científico que, em seu entendimento, justificariam a
operação.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
9
Do ponto de vista societário e econômico, alega que tanto a Skingen quanto a
Ladecom teriam sido constituídas, no âmbito do grupo Boticário, para busca e abertura de frentes
de negócios, mediante inovação. Argumenta que a Skingen teria sido concebida para exploração
do mercado potencial de pesquisa e inovação, integrando atividades de laboratório e atendimento
ao público, de varejo de produtos feitos de forma individualizada, de acordo com as características
de pele de cada cliente. Aduz que a Skingen teria tido sucesso quanto ao elemento científico, pela
criação de conhecimento aplicado, mas insucesso quanto à venda ao público final.
Reitera a afirmação de que a Skingen não teria encerrado suas atividades, mas
somente a unidade de negócios de venda no varejo.
Quanto à Ladecom, alega que sua concepção foi a de realização de pesquisa para
produção de resultados de conhecimento para dentro do grupo, para atendimento das empresas
e unidades de negócios próprios, mediante a criação de novos produtos e utilização de novas
matérias-primas. Aduz que a Ladecom sempre teve retornos positivos, auferindo lucro e
ampliando sua operação.
Afirma que era medida de maior eficiência operacional a simplificação da malha
societária do conglomerado empresarial. Argumenta que estaria aberta ao grupo a pertinência da
junção das empresas em quaisquer de suas estruturas societárias, não havendo vedação legal para
a realização da incorporação da Ladecom pela Skingen.
Sob a ótica do elemento científico, relata que o Labim estava estruturado na
segunda filial da Skingen, na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, no 5.300, sala 210, bairro Campo
Comprido, Curitiba/PR, caracterizando-se pela magnitude de seu complexo de equipamentos, que
permitiam exames laboratoriais com qualidade e velocidade, e permaneceu ativo até o momento
da incorporação. Para confirmação, aponta estudos realizados em 2013 pelo Labim:
- 2013 - Labim - Relatório de Validação Melasma;
- 2013 - Labim - Relatorio Psoriase GWAS;
- 2013 - Labim - RELATÓRIO_Crescimento Folículo Piloso;
- 2013 - Labim - RELATORIO_Pele sensível_Irritacao dérmica;
- 2013 - Preparation and characterization of triple nanoemulsion.
Aplicação da LINDB
Alega que a própria fiscalização afirma que “a jurisprudência administrativa, nos
últimos anos, vem mudando no sentido de considerar mais relevante a substância das operações
tributárias”. Argumenta que isso caracteriza uma mudança de orientação, pela administração,
posterior aos fatos geradores em debate. Aduz que isso contraria o disposto no art. 24 do
Decreto-Lei no 4.657, de 1942, com a redação dada pela Lei no 13.655, de 2018 – Lindb. Assim,
conclui que, por expressa vedação legal, os autos de infração deveriam ser cancelados.
Liberdade de agir
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
10
Afirma que a autoridade fiscal aparenta desconhecer que no ordenamento jurídico
vigente está explícito e resguardado o direito do cidadão / contribuinte agir livremente, tomar as
decisões que lhe convierem desde que não sejam contrárias à lei, conforme arts. 5o, II, e 170 da
CF88. Prossegue, alegando que, de acordo com o disposto no art. 166 do Código Civil Brasileiro
(Lei n° 10.406, de 2002), as operações societárias realizadas não podem ser reputadas nulas. Com
esses argumentos, insurge-se contra a jurisprudência, administrativa e judicial, referida pela
fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal.
Improcedência do lançamento de CSLL
Alega inexistência de fundamentação legal, no Auto de Infração, para o lançamento
da CSLL. Argumenta não haver vedação expressa à utilização da base de cálculo negativa da CSLL
da incorporada pela incorporadora. Insurge-se contra a aplicação do disposto no art. 33, do
Decreto-Lei no 2.341, de 1987, à CSLL, sob o argumento de que esse dispositivo somente se refere
ao IRPJ.
Multa qualificada
Insurge-se contra o entendimento da fiscalização, de que, considerando a operação
uma simulação, o dolo e a fraude estariam automaticamente presentes. Alega que nem sequer
infração havia e que a qualificação da multa teria sido calcada em meras presunções, tendo
desconsiderado todos os demais elementos que justificariam a operação e seu pleno propósito
negocial. Sobre o tema, aponta decisões do CARF e judiciais.
Entende aplicável ao caso as súmulas CARF n° 14 e 25, de acordo com as quais, a
omissão de receitas não autoriza a qualificação automática da multa de ofício.
Adicionalmente, alega o caráter confiscatório e desproporcional da multa de ofício
lançada, referindo o disposto nos arts. 150, IV, e 5o, XXII, da CF88. Com isso pugna pela redução a
um percentual de 10% a 20%.
Juros sobre a multa
Também alega inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício, sob o
argumento de que, nos termos do art. 84 da Lei n° 8.981, de 1995, e 161 do CTN, apenas o crédito
tributário seria atualizado por juros de mora.
Multa isolada
Por fim, insurge-se contra o lançamento da multa isolada, por insuficiência de
recolhimento de antecipações mensais, por estimativa. Alega que a glosa de prejuízo fiscal e de
bases negativas de CSLL ainda seria controversa, em discussão no processo administrativo fiscal, e,
portanto, somente após a decisão definitiva no âmbito administrativo é que se poderia cogitar de
exigir a multa isolada.
Cálculo do Crédito Tributário
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
11
Subsidiariamente, alega que a base de cálculo do crédito tributário lançado teria
sido apurada a maior pela fiscalização. Argumenta que, ao aproveitar o prejuízo fiscal no período
fiscalizado (2013 e 2015), reduziu o IRPJ devido por estimativa e, consequentemente, deixou de
abater os valores de “Incentivo à Pesquisa e Inovação” a que tinha direito. Afirma que, com o
aproveitamento do incentivo, a autuação seria reduzida em R$ 524.514,00, nos termos do quadro
a seguir:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Para a devida análise das razões recursais, faz-se necessário o enfrentamento de
cada uma de suas matérias, na ordem que apresentadas.
1. Nulidade do acórdão recorrido
Alega, a autuada, que o acórdão recorrido não teria considerado todos os
argumentos fáticos e jurídicos expostos na impugnação. Argumenta que teria trazido elementos
que afastariam a incorporação às avessas a ela atribuída, destacando a existência de propósito
negocial para as operações societárias realizadas.
Entendo que essa alegação não deve ser acolhida.
A decisão da DRJ é clara quanto às razões e fundamentos que levaram às
conclusões nela exarados. A discordância com a análise perpetrada pela DRJ é matéria de mérito e
não leva a sua nulidade. Trata-se de mera irresignação e discordância das Recorrentes, os quais
devem ser apreciados no mérito recursal.
A DRJ fez sua análise dos elementos de prova apresentados, dentro do que
entendia necessário à sua convicção. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
12
julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões ou fundamentos de defesa suscitados pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida.
A consideração dos fatos que ensejariam propósito negocial para a operação
societária realizada: (a) que a Skingen/Cencoderma teria obtido amplo sucesso em seu campo
científico, diferentemente do campo de venda no varejo, (b) que teriam sido realizados trabalhos
científicos, no ano de 2013, ou (c) que a transferência de titularidade do Labim poderia enfrentar
entraves burocráticos, são questões de mérito, que serão devidamente enfrentadas adiante neste
voto, em tópico próprio.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
2. Reforma do acórdão recorrido
Neste ponto, a autuada apresenta elementos de mérito que, entende, ser
suficientes para a reforma do acórdão recorrido. Resumidamente, alega que durante todo o ano
de 2013 manteve suas atividades científicas, no Labim, e que essa atividade teria permanecido
ativa após a incorporação.
Entendo que esse seja o ponto fulcral da defesa. Todavia, essas alegações não
socorrem a recorrente.
Com efeito, se não houve a redução total das atividades da Skingen/Cencoderma
antes da data da incorporação, o fato é que houve redução sensível de suas atividades, com
redução expressiva de seu corpo funcional: em 2013, a Skingen/Cencoderma reduziu seu número
de empregados, de 50 em fevereiro para apenas 22 em abril e, em novembro, após a
incorporação, recebeu 230 dos 245 empregados da Ladecom.
Já com relação à importância da manutenção do Labim, por suas características
técnicas, cabe colocar que a 2a filial da Skingen/Cencoderma estava localizada em uma mera sala
do imóvel onde funcionava uma das filiais da Ladecom:
- 2a filial da Skingen/Cencoderma, situada na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, no
5.300, sala 210, bairro Campo Comprido, Curitiba/PR; e
- filial da Ladecon, situada na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, no 5.300, bairro
Campo Comprido, Curitiba/PR.
Ora, considerando que tanto a Skingen/Cencoderma quanto a Ladecon realizavam a
atividade de pesquisa, todos os trâmites burocráticos para transferência da titularidade de uma
sala para a titular o imóvel seriam – no mínimo – equivalentes, senão inferiores, aos trâmites
necessários à transferência da titularidade do imóvel para o titular de uma mera sala.
Alega que a decisão recorrida teria deixado de apreciar devidamente a questão da
nulidade do lançamento da CSLL, defendendo a ausência de vedação expressa para o
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
13
aproveitamento de base de cálculo negativa acumulada, registrada pela incorporada, por sua
sucessora / incorporadora. Discordo, entendo que a decisão recorrida se debruçou sobre o tema,
nos seguintes termos:
O impugnante alega não haver vedação expressa para o aproveitamento de base
de cálculo negativa de CSLL da pessoa jurídica sucedida pela pessoa jurídica
sucessora.
O art. 33 do Decreto-lei n° 2.341, 29 de junho de 1987:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Esse normativo regulava toda a matéria, ou seja, tanto os prejuízos fiscais (IRPJ)
quanto as bases negativas (CSLL). Observe que as bases negativas guardam
similitude com os prejuízos fiscais, e assim, uma interpretação extensiva
resolveria a questão. No entanto, após diversos questionamentos administrativos
e judiciais o governo federal achou por bem encerrar a questão e editou a MP no
1.858-07, em 30 de julho de 1999, que deu o mesmo tratamento dos prejuízos
fiscais para as bases de cálculo negativas.
Hoje o regramento supracitado se encontra na Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001
(...)
Art.22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e
33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Ou seja, não assiste razão o impugnante, pois, pelo menos desde 2000 há vedação
expressa do aproveitamento das bases de cálculo da CSLL para pessoa jurídica
sucessora.
E não venha o impugnante dizer que não havia base legal para o lançamento,
primeiro pois há quem entenda que bastava o art. 33 do Decreto-lei n° 2.341, de
1987, e segundo que mesmo para quem entende que não bastava o artigo citado,
no TVF há perfeita descrição dos fatos, e assim o lançamento em nada foi
maculado.
Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a decisão recorrida teria
indevidamente afastado a aplicação do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
– LINDB. Trata-se de matéria sumulada e, portanto, de aplicação mandatória para o julgador
administrativo, nos termos da Súmula CARF 169, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
14
Em seguida, refere a inexistência da análise de alegações da impugnação. Ao
contrário, identifico a análise, nos termos a seguir:
(a) nulidade do lançamento, pela impossibilidade lógica de enquadrar como
incorporada – que, portanto, estaria extinta – a autuada, sem indicação de responsabilização por
sucessão, gerando uma contradição interna;
O impugnante entende que a autuação seria nula, pois para haver a hipótese
normativa do art. 33, do Decreto-Lei no 2.341/87 seria necessário duas pessoas
jurídicas, e a Cencoderma e a Skingen seriam as mesmas.
Na verdade, o impugnante parece ter entendido parte da autuação. Se não,
vejamos. De certo que no entender na Autoridade fiscal houve uma incorporação
às avessas, pois, muito embora as operações tiveram aparência de que a Skingem
incorporara a Ladecom, na verdade ocorreu que a Ladecom que incorporou a
Skingem.
Ou seja, temos aí as duas pessoas jurídicas de que o impugnante queria, mas
aparentemente não entendia haver, a Skingem e a Ladecom, esta última trocou
de nome para disfarçar o engendramento.
Isso porque a Cencoderma ficou com o endereço, os funcionários e as atividades
da Ladecom.
Destarte, a Cencoderma seria a Ladecom, e não a Skingem.
Maiores detalhes serão explicados mais a frente, pois, essa matéria se confunde
com o mérito.
Quanto a alegação que faltara na autuação o art. 132 do CTN para poder
caracterizar a Cencoderma como sucessora da Ladecom, conforme explicado a
Cencoderma, é a própria Ladecom.
Observe-se, ainda, que a Autoridade fiscal não desfez as operações societária aqui
analisadas, mas apenas, reinterpretou para os efeitos tributários.
Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade argüida.
(b) nulidade do lançamento da CSLL, pela inexistência de sua indicação no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF;
O impugnante, também suscita a inexistência de indicação da CSLL no TDPF.
O art. 5 da Portaria no 1.687, de 17 de setembro de 2014, dispõe:
Art. 5o O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF conterá:
...
O Art. 8o da mesma portaria, por sua vez, determina:
Art. 8o Quando os procedimentos de fiscalização relativos a tributos
objeto do TDPF identificarem infrações relativas a outros tributos, com
base nos mesmos elementos de prova, estes serão considerados incluídos
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
15
no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa no TDPF. (negritado)
Dessa forma, de acordo com o art. 8o, acima transcrito, como as infrações da CSLL
são baseados nos mesmos elementos de prova nem precisava de um outro TDPF-
F.
No mais, o TDPF-F veio substituir o Mandato de Procedimento Fiscal (MPF).
Ambos tem como finalidades meramente o controle administrativo. Quanto a isso
a jurisprudência administrativa é firme, a saber:
NULIDADE-MPF-MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL Não se comprova
nos autos qualquer irregularidade na emissão dos mandados de
procedimento fiscal ou desconformidade de seu conteúdo com o objeto da
autuação. De toda sorte, o MPF é ato de controle administrativo de
natureza discricionária. Seus eventuais vícios, incompatibilidades entre seu
objeto e o do lançamento, ou mesmo a sua própria ausência, não maculam
o procedimento de lançar, pois é vinculado. (CARF, Primeira seção, Acórdão
1401-001.513,
de 22 de
janeiro
de
2016)MPF MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade
em sua emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento.
(CARF, Terceira seção, Acórdão 3302-003.062, de 23 de fevereiro de 2016).
Portanto, rejeita-se a nulidade suscitada.
(c) improcedência da qualificação da multa, por ausência de simulação ou fraude;
Quanto à multa qualificada, diante de todos os fatos já explanados, resta claro o
intuito doloso do contribuinte ao engendrar todas as situações para poder tentar
se utilizar dos prejuízos fiscais/bases de cálculo da CSLL.
A multa de ofício qualificada encontra previsão no art. 44, §1°, da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007, combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, a seguir transcritos:
Lei n° 9.430, de 27de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488,
de 2007)§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
16
Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ou seja, a multa foi aplicada corretamente pela Autoridade fiscal.
(d) improcedência da multa por confiscatoriedade;
O impugnante também alega que a multa seria confiscatória, contudo, na esfera
administrativa essas questões não podem ser alegadas. A matéria, inclusive é
objeto da sumula 2 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei tributária”
(e) improcedência dos juros sobre a multa; e
O contribuinte, também, aduz não caber juros de mora sobre a multa de ofício.
Em que pesa a bela construção interpretativa do patrono, novamente não tem
razão a contribuinte, pois, todos sabemos que multa gera crédito tributário.
Assim, o próprio CTN art. 161 afirma que crédito não pago no vencimento será
acrescido de juros de mora. Ademais de acordo com o parágrafo 3o do art. 61 da
Lei no 9.430/96 é cabível juros de mora para os débitos para com a União, a saber:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
17
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de
1998)
Portanto, os juros sobre a multa de ofício são devidos.
(f) improcedência parcial da multa, por desconsideração de créditos que teriam de
ser aproveitados, em razão da utilização de prejuízos fiscais.
Ainda em relação a multa isolada, alega que o valor não seria o correto devido a
créditos que supostamente teria, contudo, a alegação carece de provas, ademais,
se ele tinha valores a abater em sua contabilidade deveria tê-lo feito no momento
oportuno.
3. Razões de direito alegadas
Neste ponto, a autuada reitera os argumentos expostos em sua impugnação,
referentes à: (a) nulidade da autuação, (b) nulidade do lançamento de CSLL e (c) improcedência da
autuação.
(a) nulidade da autuação
A recorrente repete a alegação de que a Skingen/Cencoderma teria aproveitado
seus próprios prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, sendo que a incidência do art. 33 do
Decreto-lei n° 2.341, de 1987, somente seria possível se a incorporadora fosse a Ladecom,
reputando o lançamento como uma incoerência lógica, sob o argumento de que a única fórmula
jurídica aceitável seria a eventual atribuição de responsabilização, por sucessão, à autuada, nos
termos do art. 132 do CTN.
Discordo dessa alegação e adoto as razões de decidir da decisão recorrida quanto à
matéria, conforme acima reproduzido. Aliás, registro que esse também é o entendimento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende da leitura dos acórdãos
9101-003.008, 9101-006.451 e 9101-002.341, pois, tratando de situação equivalente, em nenhum
deles é sequer cogitada a necessidade de atribuição de responsabilidade por sucessão, para
realização do lançamento, em face de ato simulado identificado.
(b) nulidade do lançamento de CSLL
Também não procede a alegação de que o lançamento da CSLL seria nulo por não
indicar esse tributo expressamente no TDPF. Nos termos do art. 8o da Portaria RFB n° 6.478, de
2017, que regulamenta o TDPF, a infração à CSLL foi identificada com base nos mesmos elementos
de prova e, portanto, a CSLL é considerada incluída no procedimento de fiscalização
independentemente de menção expressa no TDPF.
(c) improcedência da autuação
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
18
Neste ponto, são enfrentados os mesmos tópicos, antes trazidos na impugnação da
ora recorrente, relativos à: (a) aspectos fáticos das operações ocorridas, (b) propósito negocial da
incorporação, (c) aplicação da LINDB aos fatos ocorridos, (d) necessidade de preservação da
liberdade de agir dos contribuintes, (e) Improcedência do lançamento de CSLL, (f) improcedência
da qualificação da multa, (g) inexigibilidade de juros sobre a multa e (h) improcedência da multa
isolada.
Aspectos fáticos
Irrelevante o fato de todas as informações e documentos utilizados pela autoridade
fiscal estarem devidamente declarados e registrados. No caso de simulação, os atos simulados
estão devidamente registrados, porém o que se busca é a ocorrência dos fatos dissimulados, que,
no caso, entendo comprovados.
Também irrelevante o fato de que, durante a fiscalização, a ora recorrente não teve
a oportunidade de justificar a operação societária realizada e apresentar seu propósito negocial.
Durante a fase inquisitória do processo administrativo fiscal, não há que se falar em contraditório
e ampla defesa, que somente são assegurados na fase contraditória, iniciada com a impugnação
aos autos de infração. No caso, foi dada oportunidade de apresentação de documentos e
argumentos em duas fases processuais, com cognição plena. Além disso, durante a fiscalização
houve intimação ao contribuinte, momento em que não havia óbice para apresentação de todas
as alegações e documentação.
Entendo comprovado o fato de que a Skingen/Cencoderma teria mantido alguma
atividade, mormente quanto à pesquisa, contudo resta indiscutível a redução dessa atividade no
ano de 2013 em uma sala de um imóvel onde funcionava uma das filiais da Ladecom.
Propósito negocial
Neste ponto, retoma-se o ponto fulcral da discussão. A existência, ou não, de
propósito negocial para a operação. Reitero meu entendimento, de que o propósito negocial
tenha sido simulado.
Com efeito, houve redução sensível das atividades da Skingen/Cencoderma, com
redução expressiva de seu corpo funcional, de 50 para 22 empregados, com o posterior
recebimento de 230 dos 245 empregados da Ladecom. Já com relação à manutenção do Labim,
por suas características técnicas, lembro que se trata de uma sala no imóvel onde funcionava uma
das filiais da Ladecom.
Por esses motivos, afasto a alegação de propósito negocial para a operação.
Aplicação da LINDB
Deixo de analisar o mérito deste tópico, pois, a inaplicabilidade da Lindb ao
processo administrativo fiscal é matéria sumulada e, portanto, de aplicação mandatória pelos
Conselheiros do CARF, nos termos da Súmula CARF n° 169:
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
19
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Liberdade de agir
Não se discute a garantia da liberdade de organização dos agentes privados. O fato
é que, no caso, verifica-se um vício de vontade na realização da operação de incorporação de uma
empresa que continuou existindo por outra que teve suas atividades absorvidas pela primeira.
Assim, em que pese ser garantida a escolha da operação a ser realizada, seus
efeitos devem ser suportados.
Improcedência do lançamento de CSLL
Entendo existir clara disposição de aplicação da legislação do IRPJ à CSLL e,
portanto, haver base legal para o lançamento. Com efeito, trata-se do art. 22 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, nos termos a seguir reproduzidos.
Art.22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e
33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Nesses termos, afasto a alegação.
Multa qualificada
Diferentemente da recorrente, entendo que, considerando a operação uma
simulação, o dolo e a fraude estão automaticamente presentes, salvo prova em contrário. Assim,
uma vez afastado o propósito negocial alegado, resta comprovada a simulação e, por
consequência, o dolo no alcance do objetivo buscado, de alterar as características de uma
operação, para buscar vantagem tributária.
Entendo inaplicável ao caso as súmulas CARF n° 14 e 25, pois, não se está discutindo
omissão de receitas e, no caso, há acusação de simulação. Contudo, por superveniência da Lei n°
14.689, de 2023, a multa deve ser reduzida ao percentual de 100%.
Quanto ao caráter confiscatório e desproporcional da multa de ofício lançada,
ferindo o disposto nos arts. 150, IV, e 5o, XXII, da CF88, cumpre esclarecer que a multa está
prevista em lei em vigor, que não pode deixar de ser aplicada por considerações acerca de
princípios constitucionais, pois, isso equivaleria à discussão de constitucionalidade de lei. Deixo de
me manifestar sobre a matéria, pois falece competência a esse Conselheiro para fazê-lo, conforme
Súmula CARF n° 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
20
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Juros sobre a multa
Quanto aos juros de mora sobre a multa de ofício, cabe esclarecer que também se
trata de matéria sumulada, nos termos da Súmula CARF n° 108, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, são devidos os juros moratórios incidentes sobre a multa.
Multa isolada
Improcede a alegação de que a multa isolada por insuficiência de recolhimento de
antecipações mensais, por estimativa, somente poderia ser cogitada após a decisão definitiva da
discussão acerca dos tributos lançados. Com efeito, o lançamento da multa isolada faz parte do
crédito tributário objeto dos autos de infração em discussão e deve ser lançada de ofício
concomitantemente ao tributo, para ser discutida no âmbito do processo administrativo fiscal.
Caso contrário, poder-se-ia, inclusive incorrer na decadência do direito ao lançamento dessa
multa.
Registre-se que, no recurso voluntário, não constam alegações de consunção ou
relativas à eventual necessidade de lançamento dessa multa dentro do ano-calendário.
Cálculo do Crédito Tributário
Subsidiariamente, é alegado que a base de cálculo do crédito tributário lançado sido
apurada a maior pela fiscalização. Esse ponto foi enfrentado pela decisão recorrida e rejeitado por
falta de sua comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Contudo, no
recurso voluntário, a contribuinte não se desincumbiu de trazer qualquer elemento de prova ou
mesmo esclarecimento quanto ao alegado erro, limitando-se a reproduzir os termos da
impugnação.
Portanto, mantenho a decisão recorrida, rejeitando a alegação, por falta de provas.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, para
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito dar provimento parcial ao recurso, para redução da
multa de ofício ao percentual de 100%, por aplicação superveniente do disposto na Lei n° 14.689,
de 2023.

Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.897 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724042/2018-34
21
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1369
DF CARF MF
Original